Tribunal: TJMT
Processo: 1012203-33.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1012203-33.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), WANDERLEY JOSE ARRUDA DE DEUS - CPF: 884.800.541-15 (AGRAVADO), CLAUDIA FREIBERG - CPF: 641.897.910-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO DE RECURSO ANTE A SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ALEGADA INAPLICABILIDADE DO PARADIGMA RESP 1.391.198/RS (
TEMAS 685, 723 E 724
) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DOS TEMAS APLICADOS – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Com a implantação do sistema de precedentes qualificados no ordenamento processual brasileiro, julgado o processo representativo da controvérsia, os demais processos com idêntica matéria de direito que coincidir com a orientação do STJ deverão ser inadmitidos (art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC).

2. Nas razões do Agravo Interno previsto no art. 1.030, § 2o, do CPC, deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o desacerto da decisão atacada, o equívoco na aplicação de precedente do STJ em recurso especial representativo da controvérsia, isto é, que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.

3. Nos termos da tese fixada no paradigma REsp 1.391.198/RS (
TEMAS 723 E 724
),
“a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal”.

4.
In casu
, a Câmara julgadora decidiu que não há falar em ilegitimidade ativa do poupador para o ingresso com a ação individual que visa o cumprimento da ação coletiva em comento, tampouco há a necessidade de comprovação da sua condição de associado do Instituto de Defesa do Consumidor.

5. Quanto ao termo inicial dos juros moratórios o Superior Tribunal de Justiça também já analisou a controvérsia na sistemática dos recursos repetitivos (REsp n. 1.370.899/SP, Tema 685): “
Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.”

6. Mantém-se a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, pois em conformidade com a orientação do REsp 1.391.198/RS (
TEMAS 685, 723 E 724
).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

VICE-PRESIDÊNCIA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial ID n. 39010956,
ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (
Temas 685, 723 e 724
)
.

O Agravante alega, em síntese, que
os efeitos da sentença civil pública não podem ultrapassar os lindes territoriais do órgão que a prolatou, bem assim que todos os processos que versem sobre título executivo decorrente de julgados de Ação Civil Pública, ajuizada pelo IDEC, devem ser suspensos até o julgamento final do RE 885.658/SP e RE 573.232/SC.

Afirma, ainda, que restaram violados os artigos 240 e 468 do CPC, ao passo que os juros de mora devem incidir uma vez, no mês de pagamento da correção monetária relativa ao mês de janeiro e o termo inicial para a incidência de juros de mora deve ser a data da citação do Banco para cumprimento individual de sentença.

Recurso tempestivo (ID 42944467)

Contrarrazões (ID 43904974).

É o relatório.

Cuiabá, 07 de agosto de 2020.

Desa.
MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

XV

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020